Tribunal: TJDFT
Processo: 0721514-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0721514-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇAO PENAL Agravante(s): GUILHERME CUSTÓDIO SOARES Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DECISÃO Cuida-se de recurso de agravo em execução penal (ID 36832720 – págs. 2/6) interposto por GUILHERME CUSTÓDIO SOARES contra a r. decisão (ID 36832723 – págs. 1/2), proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos no 0404429-93.2021.8.07.0015, indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto. A Defesa, nas razões recursais (ID 36832720 – págs. 2/6), informa que o agravante cumpre pena atualmente no regime semiaberto e alcançou o requisito objetivo e subjetivo para a concessão do benefício da progressão de regime. Afirma que foi prolatada a decisão, na qual o d. Juízo indeferiu o pedido de livramento condicional, sob o argumento de ausência de preenchimento do pressuposto objetivo e subjetivo, em razão da prática de falta média no dia 02/06/2022. Postula a reforma da decisão, alegando que a suposta falta média ocorrida tratou-se de uma saída autorizada ao banco pelo chefe de seu trabalho externo. O Ministério Público, em contrarrazões (ID 36832723 – págs. 18/21), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 36832723 – pág. 22). A d. Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer (ID 37678609), opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório. DECIDO. Inicialmente, a progressão de regime do semiaberto para o aberto foi indeferida, sob o argumento de que o requisito objetivo seria alcançado apenas no dia 15/06/2022 e o requisito subjetivo não estava satisfeito em decorrência da existência de falta média praticada em 02/06/2022. Confira-se (ID 36832723 – págs. 1/2): Em análise a progressão de regime prisional. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. A progressão deve ser indeferida. De acordo com o relatório da situação processual executória, o sentenciado somente preencherá o requisito objetivo para a progressão de regime no dia 15/06/2022, e, além disso, consta no SIAPEN, que ele teria se envolvido na prática de falta de natureza média no dia 02/06/2022 (Oc. Adm. no 3082203106 - CPP/ RD 308220435), não superado, portanto, o período de reabilitação de 3 meses previsto no art. 151, II, do Código Penitenciário do Distrito Federal. É de se salientar que, conquanto não tenha aptidão para interromper a contagem do prazo para benefícios, a falta média pode – e deve – ser considerada para a aferição do atendimento ao requisito subjetivo para a progressão de regime. Acerca do tema, assim já decidiu o c. STJ: EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. VIA INADEQUADA. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL DEFERIDO PELO JUÍZO DE 1o GRAU. COMETIMENTO DE FALTA DE NATUREZA MÉDIA PELO APENADO NO NOVO REGIME. PROGRESSÃO CASSADA E DETERMINAÇÃO DO EXAME CRIMINOLÓGICO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, desde a Lei n. 10.792/2003, que conferiu nova redação ao art. 112 da Lei de Execução Penal, aboliu-se a obrigatoriedade do exame criminológico como requisito para a concessão da progressão de regime, cumprindo ao julgador verificar, em cada caso, acerca da necessidade, ou não, de sua realização, podendo dispensá-lo ou, ao contrário, determinar sua realização, mediante decisão concretamente fundamentada na conduta do apenado no decorrer da execução. Precedentes. 3. A prática pelo apenado de falta de natureza média (posse de bebida alcoólica no interior do estabelecimento prisional), embora possa ser utilizada para a aferição do requisito subjetivo para a concessão de benefícios da execução penal, não pode ser empregado como fundamento para motivar a cassação de progressão de regime prisional anteriormente deferida. 4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer a decisão que concedeu a progressão de regime prisional ao paciente. (HC 481.088/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA , julgado em 13/12/2018, DJe 19/12/2018) Assim, INDEFIRO a progressão. Ao estabelecimento prisional para que enviem o apuratório administrativo no prazo do art. 135, parágrafo único, do CPDF. Solicitem ainda, o envio de eventuais certidões de dias trabalhados pelo sentenciado, para fins de remição, sobretudo no mês de maio deste ano (folha de ponto de mov. 83.2). Após a juntada do apuratório administrativo ou decorrido o prazo de 30 dias, a contar da falta média cometida em 02/06/2022, dê-se nova vista ao Ministério Público. Intimem-se. Verifica-se que, no dia 08/07/2022, a Defesa do agravante formulou novo pedido de progressão de regime perante o d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, conforme consta do mov. 110.1 disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU. Novamente apreciado pelo Juízo da VEP, o pedido de progressão para o regime aberto foi deferido em 04/08/2022, nos termos da decisão de mov. 128.1, a qual se transcreve (Disponível no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU): Em análise a progressão ao regime aberto. Ouvido, o Ministério Público manifestou-se regularmente nos autos. É o relatório. DECIDO. O pleito comporta acolhimento. Com efeito, o requisito objetivo foi alcançado, como se vê no relatório de execução. Por sua vez, o requisito subjetivo está igualmente atendido, uma vez que inexistem faltas graves pendentes de apuração. Assim, DEFIRO o pedido de progressão ao REGIME ABERTO, com efeitos retroativos à data apontada no relatório de execução. Intimem-se. Comunique-se à direção do estabelecimento prisional. Por fim, redistribua-se o feito à VEPERA. Portanto, considerando o deferimento da progressão de regime pelo Juízo da VEP, não subsiste interesse processual para o julgamento do presente recurso de agravo à execução, em face da superveniente perda do objeto. De acordo com o art. 89, inciso XII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, cabe ao Relator julgar prejudicado o feito na hipótese de perda superveniente do objeto. Confira-se: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo em execução, com fundamento no inciso XII do art. 89 do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília, 10 de agosto de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator